Tribunal: TJMT
Processo: 1017495-28.2021.8.11.0000
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-03-29
Data de publicação: 2022-03-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017495-28.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Posse, Esbulho / Turbação / Ameaça]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[SAULO SANTOS DE OLIVEIRA - CPF: 255.073.658-30 (AGRAVANTE), MAURO MARCELINO MENDONCA - CPF: 271.410.551-34 (AGRAVADO), VALDIR MIQUELIN - CPF: 600.235.039-04 (ADVOGADO), RAFAELA ALMEIDA LARA SPODE - CPF: 028.439.591-95 (ADVOGADO), VALTERLEI CRISTIANO MIQUELIN - CPF: 831.830.949-91 (ADVOGADO), VALDIR BRUNO ENGEL JUNIOR - CPF: 784.275.091-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – REINTEGRAÇÃO DE POSSE – ÁREA DE MATA – FRAÇÃO IDEAL DO IMÓVEL DO AUTOR – ESBULHO EM MENOS DE ANO E DIA – LIMINAR DEFERIDA – MANUTENÇÃO – RECURSO DESPROVIDO.

1- A despeito das alegações da parte agravante de que não existe posse demonstrada pela parte autora, depreende-se dos autos que a área em discussão se trata de mata e é fração ideal da propriedade dos agravados, de modo que imprudente conferir a posse ao agravante, que
não
demonstra sua legítima posse há 03 (três) anos, como alega.

2- A mera existência do contrato de posse não enseja esbulho. O autor destaca esbulho em menos de ano e dia do ajuizamento da ação, havendo notícia da invasão e retirada de madeira.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/03/2022